Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA DE AÇÃO CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO-GARANTIA. FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa (STJ, Tema no 237).
2. A ação cautelar requerida em caráter antecedente com objetivo de oferecer caução preparatória para futura execução fiscal possui natureza jurídica de incidente processual, o que afasta a condenação de quaisquer das partes em honorários advocatícios. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e provido.